Tribunal: TJMT
Processo: 1005079-17.2020.8.11.0015
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005079-17.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), G TOMBINI & CIA LTDA - CNPJ: 97.463.277/0002-73 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MARISTELA GORETTI TOMBINI BRISOT - CPF: 617.190.481-34 (EMBARGANTE), GENUINO TOMBINI - CPF: 060.518.209-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARISTELA GORETTI TOMBINI BRISOT - CPF: 617.190.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GENUINO TOMBINI - CPF: 060.518.209-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO JUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento a apelação interposta por G TOMBINI & CIA LTDA., condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 8% sobre o valor da causa, sob alegação de omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, diante da extinção da execução fiscal após cancelamento da CDA, e se tal cancelamento configuraria reconhecimento voluntário da procedência do pedido pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não restou caracterizada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, em razão da anulação judicial da CDA em ação própria com trânsito em julgado.

5. Não houve reconhecimento voluntário do pedido pela Fazenda Pública, tampouco cumprimento espontâneo da obrigação, o que afasta a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

6. O precedente citado pelo embargante refere-se a hipótese diversa, não sendo aplicável ao caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A anulação judicial da CDA em ação própria com trânsito em julgado, como causa da extinção da execução fiscal, não configura reconhecimento voluntário da procedência do pedido pela Fazenda Pública, não se aplicando o art. 90, § 4º, do CPC para redução dos honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 3º, 90, § 4º, 485, VI, e 487, I; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1648213/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.3.2017;

TJMT, Ap Cív. 0000028-21.2016.8.11.0035, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.5.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

os quais apontam omissão no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
G TOMBINI & CIA LTDA.
, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz o embargante a existência de omissão no julgado, notadamente quanto à aplicação do disposto no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que teria havido reconhecimento da procedência do pedido, o que ensejaria a redução dos honorários advocatícios pela metade.

Afirma que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa consubstanciaria reconhecimento da procedência do pedido, com o consequente cumprimento da obrigação, atraindo a incidência do dispositivo legal mencionado.

Assevera que a ausência de manifestação expressa sobre a possibilidade de redução da verba honorária configura omissão relevante, nos termos do artigo 1.022 do CPC, apta a justificar o manejo dos aclaratórios.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que sejam supridas as omissões apontadas, com a aplicação do artigo 90, §4º, do CPC, atribuindo-se, se necessário, efeitos infringentes ao presente recurso.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela manutenção do acórdão impugnado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANULAÇÃO JUDICIAL DA CDA EM AÇÃO ANULATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 487, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por G TOMBINI & CIA LTDA. visando à reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, e a afastar a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que a CDA foi anulada judicialmente em ação própria, com trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas questões centrais:

(i) verificar se a extinção da execução fiscal, em razão da anulação judicial da Certidão de Dívida Ativa, deve ocorrer com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC;

(ii) analisar a aplicação do princípio da causalidade para fins de responsabilização da Fazenda Pública pelo pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A CDA n. 2020156555, que fundamenta a execução fiscal, foi anulada por decisão judicial com trânsito em julgado nos autos da ação anulatória n. 1003700-07.2021.8.11.0015, com reconhecimento da inconstitucionalidade do lançamento do ICMS Estimativa Simplificada.

4. A extinção da execução, portanto, decorre da procedência da ação anulatória, que invalidou o título executivo, impondo-se a aplicação do art. 487, I, do CPC, com resolução de mérito.

5. Embora o juízo tenha fundamentado a sentença no art. 485, VI, do CPC c/c art. 26 da Lei n. 6.830/80, o cancelamento da CDA foi consequência direta da provocação da parte executada e do acolhimento de sua tese, sendo inaplicável a norma que isenta a Fazenda Pública dos ônus sucumbenciais.

6. Em respeito ao princípio da causalidade, é devida a inversão da sucumbência em favor da apelante, com fixação de honorários advocatícios em 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A extinção da execução fiscal fundada em CDA anulada judicialmente deve ocorrer com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 26, 85, §§ 2º e 3º, 485, VI, e 487, I; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

·
STJ, REsp 1648213/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.3.2017;

·
TJMT, Ap Cív. 0000028-21.2016.8.11.0035, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.5.2024.

A Fazenda Pública, nos embargos, sustenta omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, alegando que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa configuraria reconhecimento da procedência do pedido, apto a atrair a redução dos honorários pela metade.

Todavia,
sem razão a embargante
.

No voto condutor, foram enfrentadas de forma expressa as teses trazidas no recurso de apelação, especialmente quanto à aplicação do princípio da causalidade, à extinção com resolução de mérito e à responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Conforme assentado no acórdão, a extinção do feito decorreu da anulação judicial da CDA em ação própria (Ação Anulatória n. 1003700-07.2021.8.11.0015), com trânsito em julgado, e não do reconhecimento voluntário da Fazenda Pública. Esta, ao contrário, apenas requereu a extinção com base no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, após o esgotamento da controvérsia judicial. Ou seja, não houve reconhecimento espontâneo da procedência do pedido, tampouco cumprimento voluntário da obrigação pela Fazenda, o que afasta, com clareza, a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que o precedente citado pela embargante – Apelação Cível n. 1000632-95.2020.8.11.0011, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, julgada em 08/08/2022 – não se aplica à hipótese dos autos, pois naquela ocasião se discutia o reconhecimento de litispendência entre duas execuções fiscais fundadas na mesma CDA, situação diversa da verificada no presente caso.

Assim, as alegações ventiladas nos presentes embargos não evidenciam quaisquer das hipóteses autorizadoras previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo com o teor da decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025